Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-04.2023.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-04.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E. D. O. S. - CPF: 092.868.621-30 (APELADO), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), EDNALDO EDUARDO DE SOUSA - CPF: 731.698.621-20 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO EDUARDO DE SOUSA - CPF: 731.698.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, § 2º, DO CPC/15) – TRANSGRESSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – ERRO MATERIAL SEM REPERCUSSÃO PROCESSUAL – MULTA AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO À OAB – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, § 2º, do CPC/15, exige a demonstração de conduta dolosa ou de culpa grave que obste, procrastine ou prejudique o regular andamento processual.

2.
A mera ocorrência de erro material na transcrição de dispositivo legal, sem evidência de dolo, má-fé ou prejuízo processual, não caracteriza inovação ilegal ou conduta atentatória à dignidade da justiça.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000908-04.2023.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

APELANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

E. D. O. S.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

em face d
a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
,
proposta
por

E. D. O. S.
,
a qual
homologo
u
a renúncia à pretensão formulada na ação
pela parte autora
e

decreto
u
a extinção do processo com resolução de mérito
.

Após a sentença, a parte autora requereu a renúncia da pretensão veiculada na ação. Ao se manifestar sobre o pedido, a parte requerida não apenas concordou com a desistência, mas também pleiteou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do
CPC/15
, e requereu a condenação da parte autora ao ônus sucumbencial, fundamentando-se no princípio da causalidade (ID 263396327).

Contudo, ao analisar a petição do requerido, o juízo singular constatou a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que o advogado do requerido, ao fundamentar o pedido, transcreveu indevidamente o artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC/15. O trecho destacado na manifestação incluía uma interpretação do dispositivo legal que não consta no ordenamento jurídico brasileiro, caracterizando, assim, inovação inde
vida do direito.
Vejamos:

“O pedido de desistência da ação após a sentença deve ser

interpretado como uma renúncia ao direito material pretendido na

inicial, devendo o feito ser extinto com resolução de mérito,

conforme dita o art. 487, inciso III, alínea c do CPC:

Art.
487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:
desistência da ação após a sentença

[...]

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na

reconvenção.”
(grifei e negritei)

Informou
que o trecho acima destacado não pertence ao dispositivo

legal ora transcrito, ou seja, inexiste no ordenamento jurídico

brasileiro, caracterizando, pois, inegável inovação ilegal do direito

pelo advogado do requerido, o que é inadmissível.

Diante disso, nos termos do artigo 77, VI, § 2º, do CPC
/115
,
aplico
u
multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da

causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça

ao

advogado Francismar Sanches Lopes, inscrito na OAB/MT n.

1708-B, responsável pelo protocolo da referida manifestação
.

Determinou, ainda,
seja oficiada
à
Ordem dos Advogados do Brasil –

OAB para apuração da conduta e aplicação de eventual sanção

disciplinar, nos termos do artigo 77, § 6º, do CPC
/15
.

Por fim, em razão da renúncia à pretensão formulada na ação,

condeno
u
os requerentes ao pagamento das custas processuais

remanescentes e honorários advocatícios que fixo
u
em 10% (dez por

cento) do valor da causa
, porém,
a cobrança ficará suspensa

em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco má-fé ou prejuízo processual. Alega que a transcrição do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC/15 continha um erro material, no qual uma frase de pesquisa foi inserida de maneira equivocada no texto legislativo.

Afirma, ainda, que a aplicação da multa deve ser afastada, uma vez que o erro material não causou qualquer prejuízo ao processo ou às partes. Ademais, argumenta que o magistrado não realizou advertência prévia, conforme exigido pelo § 1º do artigo 77 do CPC/15.

Defende que a equívoca transcrição do dispositivo legal não comprometeu o julgamento da causa, destacando que o próprio juízo acolheu a tese jurídica apresentada na manifestação.

Por fim
,
pugna pelo afastamento da multa imposta ao advogado, bem como pela revogação da determinação de comunicação à OAB para apuração da conduta e eventual aplicação de sanção disciplinar
.

Contrarrazões pelo
desprovimento (ID 263396346)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000908-04.2023.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

APELANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

E. D. O. S.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que a apelante interpôs
o Recurso de Apelação Cível, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
,

n
a
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
E. D. O. S
,
que
aplicou ao
recorrente
multa de
5
% sobre o valor da causa, e
determinou que seja oficiada
à
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para apuração da conduta e aplicação de eventual sanção disciplinar, nos termos do artigo 77, § 6º, do CPC/15
, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que, diferentemente do entendimento do juízo de origem, não há qualquer conduta praticada pela apelante que configure atentado à dignidade da
justiça.

Conforme disposto no artigo 77, § 2º, do CPC/15, o ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe ações da parte ou de seu procurador que retardem, fraudem, criem embaraços ou impeçam o exercício da função jurisdicional, conforme disciplinado também nos incisos IV e VI do mesmo dispositivo, além de outros previstos no CPC, como nos artigos 334, § 8º, e 903, § 6º.

D
ispõe o artigo 77, inciso VI e § 2º, do CPC/15:

“
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

VI -
não
praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

[...]

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
”

No caso, o juízo de origem entendeu pela aplicação da multa sob o argumento de que a apelante, ao fundamentar o pedido de extinção do processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso III, alínea "c", do CPC/15, teria transcrito trecho inexistente no ordenamento jurídico, caracterizando uma suposta inovação ilegal.

Ocorre que, para a aplicação da multa por conduta
atentatória à dignidade da justiça, é imprescindível a comprovação de elemento subjetivo, seja o dolo ou culpa grave do agente, circunstância que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77 DO CPC EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

Tal penalidade é de aplicação excepcional, que não se ajusta no caso em apreço, pois, considerando a informação expressa na exordial quanto a execução exclusiva em face das parcelas vencidas, sem a antecipação das vincendas, o fato de a parte ter acostado aos autos planilha indicando o valor total do contrato e o valor somente do débito vencido não é suficiente para demonstrar o dolo processual.
”

(N.U 1023379-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)
(
g.n
.)

No presente caso, inexiste nos autos qualquer
comprovação de que a apelante tenha atuado com dolo ou culpa grave, tampouco há indícios de má-fé ou prejuízo processual que justifiquem a aplicação da multa prevista no artigo 77, § 2º, do CPC/15.

O que se observa é que o erro apontado pelo juízo de origem, consistente na transcrição equivocada do artigo 487, inciso III, alínea "c", do CPC/15, configura mero erro material, como alegado pela apelante, sem repercussão processual relevante ou prejuízo às partes. Inclusive, a tese sustentada pela apelante foi acolhida na sentença proferida, o que reforça a inexistência de dolo ou má-fé.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
afastar a multa de 5% aplicada à apelante, bem como
afastar
a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração da conduta e eventual aplicação de sanção disciplinar.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025